Tribunal: STF
Processo: ARE 1546503
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 97 e 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal.



    Anote-se a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. BLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. LEGITIMIDADE. BLOQUEIO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. CABIMENTO. 



    1. De acordo com o entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento), para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento), para as obrigações correntes líquidas (STJ, RESP 1.547.136, Relatora Ministra Diva Malerbi - Desembargadora Convocada, DJ de 31/08/2016). 



    2. O município tem direito à Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa – CPDEN, desde que os únicos óbices sejam os parcelamentos dos débitos previdenciários em discussão nesta ação. 



    3. Nesse sentido: ‘Suspensa a exigibilidade do crédito tributário por força de parcelamento concedido, estando o contribuinte em situação regular, não tendo sido ventilado nenhum outro motivo para o indeferimento da referida certidão, é cabível a expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa. Na sistemática do Código Tributário Nacional - artigos 205 e 206 -, a certidão negativa de débito deverá ser expedida, sempre que requerida, satisfeitos os requisitos do caput do art. 205, desde que inexistente dívida tributária a cargo do contribuinte ou responsável, cabendo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando da existência de débitos cuja exigibilidade se encontre suspensa, ou o crédito não esteja vencido, ou quando garantido por penhora’ (TRF1, AP 0001780-66.2007.4.01.3200/AM, Relator Desembargador Federal Reynaldo Fonseca, Sétima Turma, e-DJF1 de 14/05/2010). 



    4. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não providas. 



    5. Apelação do impetrante parcialmente provida.”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 23).



    A parte recorrente, nas razões do extraordinário, alega que, no caso, não houve parcelamento nos termos da Lei nº 9.639/98, de modo que não há falar em limites ao direito de retenção dos valores devidos pelo ora recorrido.



    Aduz que o Município recorrido aderiu aos parcelamentos especiais disciplinados pelas Leis nº 10.522/2002, 12.810/2013 e 13.485/2017, nos quais é imposta, como condicionante, a autorização da municipalidade para retenção e repasse à União das quotas do FPM para quitação das obrigações previdenciárias correntes.



    Acrescenta que nas referidas leis não há fixação de qualquer limite para a consumação da retenção do FPM para quitação das obrigações previdenciárias correntes, das próprias prestações do parcelamento aderido e de outras prestações nos demais parcelamentos com esta previsão.



    Nesse sentido, defende que os limites previstos na Lei nº 9.639/98 aplicam-se, apenas, ao parcelamento especial nela fundado (INSS - Parc - ADM).



    Nesses termos, requer o provimento do recurso para 



    “(...) que o v. acórdão regional seja reformado, afastando-se a aplicação dos limites previstos na Lei nº 9.639/98, uma vez que proferido em flagrante e direta violação aos dispositivos constitucionais supramencionado.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    No que se refere ao artigo 97 da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, de modo que incide na espécie o enunciado da Súmula nº 282 desta Corte.



    No mais, verifico que a Corte a quo fundamentou sua decisão da seguinte maneira:



    “Consoante o entendimento deste egrégio Tribunal sobre a matéria, é legítima a retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios para pagamento de créditos fiscais, em razão do descumprimento, por município, de obrigações tributárias correntes, resultantes de Termo de Amortização de Dívida Fiscal - TADF ou adesão a parcelamento.



    (...)



    Destaco que o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a retenção dos valores do FPM, para pagamento de créditos fiscais em razão do descumprimento, pelo município, de obrigações previdenciárias, é legítima, porém, devendo ser limitada ao percentual de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para obrigações correntes liquidas.



    (...)



    No tocante à expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa - CPDEN, o entendimento dessa colenda Sétima Turma é de que o município tem direito à CPDEN se os únicos óbices forem os parcelamentos dos débitos previdenciários em discussão nesta ação.”.



    Dessa forma, fica evidente que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar nº 77/93 e Lei nº 9.639/98 ). Assim, a afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Sobre o tema:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE nº 1.109.669/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/8/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 812.824/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14).



    Por fim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise do contexto de fatos e provas dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente